Tribunal: TJMT
Processo: 1010888-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010888-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[WESLEY PINHEIRO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 033.824.831-57 (ADVOGADO), ANA PAULA DA COSTA - CPF: 866.987.881-04 (AGRAVANTE), ANGELA APARECIDA FREITAS FARIA ARAUJO - CPF: 804.270.901-30 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA. VALIDADE DO ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Ana Paula da Costa contra decisão da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1011971-82.2025.811.0041, ajuizada pelo Banco Volkswagen S/A, que indeferiu o pedido de revogação da liminar de busca e apreensão já concedida. A agravante sustenta ausência de constituição válida da mora e insuficiência do valor exigido para purgação, requerendo a revogação da liminar ou, subsidiariamente, a permanência na posse do bem até decisão final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a mora pode ser considerada constituída quando a notificação extrajudicial for enviada ao endereço contratual, mas devolvida pelos Correios com a anotação de “número inexistente”; (ii) estabelecer se o depósito judicial de três parcelas vencidas é suficiente para purgar a mora, conforme previsto no art. 3o, § 2o, da Lei no 10.931/04.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição da mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2o, § 2o, e art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, sendo válida quando comprovado o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, independentemente do recebimento pelo destinatário.

O Tema 1.132 do STJ estabelece que é suficiente o envio da notificação ao endereço contratual para fins de comprovação da mora, ainda que a correspondência não seja efetivamente recebida.

A devolução da notificação por “número inexistente” não invalida a mora quando o envio se dá ao endereço fornecido pelo próprio devedor no contrato, incumbindo a este comunicar eventual alteração de domicílio.

A purgação da mora, nos termos do Tema 722 do STJ, exige o pagamento integral da dívida conforme demonstrativo apresentado na inicial. O depósito de apenas três parcelas vencidas é insuficiente para esse fim.

Diante da inadimplência não sanada e da mora regularmente constituída, é legítima a manutenção da liminar de busca e apreensão anteriormente concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

A constituição da mora em contrato de alienação fiduciária é válida quando a notificação extrajudicial for enviada ao endereço constante do contrato, mesmo que devolvida pelos Correios.

A purgação da mora exige o pagamento integral da dívida no prazo legal, nos termos do demonstrativo apresentado pelo credor, sendo insuficiente o depósito parcial de parcelas vencidas.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/69, arts. 2o, § 2o, e 3o, §§ 1o e 2o; Lei no 10.931/04, art. 3o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132), rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.08.2023; STJ, REsp 1.418.593/MS (Tema 722), rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 27.05.2014; TJMT, AI no 1026558-43.2022.8.11.0000, rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 08.03.2023; TJMT, AI no 1019136-80.2023.8.11.0000, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.10.2023.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010888-57.2025.811.0000

AGRAVANTE: ANA PAULA DA COSTA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANA PAULA DA COSTA
contra a decisão proferida pelo
Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão no 1011971-82.2025.811.0041
ajuizada pelo
BANCO VOLKWAGEN S/A
, a qual indeferiu o pedido de revogação da liminar de busca e apreensão já concedida nos autos.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que a decisão combatida apresenta vício relevante, porquanto desconsiderou a inexistência de constituição regular da mora, visto que a notificação extrajudicial encaminhada pelo credor foi devolvida pelos Correios com a anotação de “número inexistente”.

Argumenta que tal fato inviabilizaria o reconhecimento da mora do devedor, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, o qual estabelece ser indispensável, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a comprovação da mora mediante notificação válida remetida ao endereço constante no contrato.

Alega, ainda, que, apesar desse vício e ciente do inadimplemento, realizou o depósito judicial correspondente às três parcelas vencidas, acrescidas dos respectivos encargos e correções, em conformidade com o art. 3o, §2o, da Lei no 10.931/04, visando purgar a mora e reaver o bem apreendido. A decisão agravada, contudo, considerou insuficiente o valor depositado, indeferindo, ainda que de forma implícita, o pedido de revogação da medida liminar.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar a execução da liminar até o julgamento do presente recurso e, no mérito, a revogação da medida, com a consequente extinção da ação, ante a ausência de constituição válida da mora, ou, subsidiariamente, a manutenção da posse do bem até decisão final.

Recolhimento do preparo recursal, conforme certidão de id. 280104392.

A tutela de urgência foi deferida, conforme decisão id. 280268372.

O agravado, por sua vez, pugna pela manutenção da decisão combatida, sob o argumento de que a simples remessa da notificação ao endereço contratual seria suficiente para configurar a mora, e que o depósito de apenas três parcelas vencidas não supre a integralidade do débito.

O Banco Volkswagen interpôs agravo interno, sustentando que a decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso de Ana Paula da Costa contrariou a legislação e a jurisprudência, pois a mora da devedora foi devidamente comprovada por notificação enviada ao endereço contratual, requerendo, assim, a reforma do
decisum
para restabelecer a liminar de busca e apreensão deferida em primeiro grau.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões a parte agravada impugna a concessão da assistência judiciária gratuita concedida por inexistir elementos de hipossuficiência.

Além de a tese ser totalmente genérica no tocante aos fatos, a ré não produziu qualquer prova da capacidade financeira da autora, situações que levam à rejeição do pleito.

Assim,
rejeito
a arguição.

VOTO MÉRITO.

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANA PAULA DA COSTA
contra a decisão proferida pelo
Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão no 1011971-82.2025.811.0041
ajuizada pelo
BANCO VOLKWAGEN S/A
, a qual indeferiu o pedido de revogação da liminar de busca e apreensão já concedida nos autos.

Pois bem.

Analisando detidamente as razões do presente agravo, vê-se a matéria de fundo reside na constituição em mora do devedor para fins de recebimento da ação de busca e apreensão, mais precisamente na discussão acerca da necessidade de comprovação do recebimento da carta de notificação pelo devedor.

Quanto à comprovação da mora, é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescreve o parágrafo § 2o do artigo 2o, bem como o artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69:

“Art. 2o. (...) § 2o. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento , não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...) Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do REsp no. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese:
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

No voto condutor, o ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Segundo o voto do ministro, comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiro, porque sua situação é mero desdobramento do ato. Vejamos:

"Não é exigível que o credor de desdobre para localizar novo endereço do devedor, ao contrário, cabe ao devedor que mudar o endereço, informar a alteração ao credor."

Ainda ressaltou que, ao formalizar um contrato de garantia de alienação fiduciária, o devedor já tem plena consciência das regras e das consequências do não pagamento:

"Inclusive, ao dar a garantia, já sabe que, até o fim do contrato, deixa de ter a efetiva propriedade do bem, pois transfere ao credor fiduciante durante a vigência do contrato a propriedade e até mesmo o direito de tomar a posse do bem caso ocorra o inadimplemento da obrigação."

Nota-se que a notificação extrajudicial acostada aos autos foi devidamente enviada no endereço do recorrente, o qual consta em seu contrato com o Banco. Assim, cumprida as exigências legais, não há que se falar em descaracterização da mora, visto que a mesma se deu pelo simples vencimento do prazo para o adimplemento das obrigações assumidas, e até a presente data não paga pela parte devedora, sendo devidamente comprovada pela válida e perfeita notificação.

Para melhor análise, destaco abaixo a cópia da nota fiscal do veículo (id. 187361893), a cópia da ficha cadastral da Agravante (id. 187361897), a cópia do contrato (id. 187361899) e a cópia da notificação extrajudicial (id. 187361900), documentos apresentados pela parte Agravada nos autos de origem. Vejamos:

Nesse ponto, oportuno registrar que, no caso específico dos autos, nota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "ENDEREÇO INSUFICIENTE", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria devedora por ocasião da celebração do contrato, contudo, considera-se constituída a mora nos termos do TEMA 1.132 do STJ.

A propósito, sobre o tema destaco os seguintes julgados:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO A.R. PELO MOTIVO: “NÃO EXISTE O NÚMERO” – VALIDADE – INDICAÇÃO DA PARCELA VENCIDA E DAS DEMAIS SUBSEQUENTES VENCIDAS – INDICAÇÃO DA INADIMPLENCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO. A rigor do § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título. Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária e devolvido com a inscrição "não existe o número", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado por ele mesmo por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituído em mora o devedor fiduciante. A inadimplência de uma parcela contratual acarreta o vencimento antecipado de toda a sua dívida, consoante determina o art. 2o, §3o, do Decreto Lei 911/69.-
(TJ-MT - N.U 1026558-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – IMPUGNAÇÃO DO AGRAVANTE REJEITADA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".
(Tema 1132 do STJ). (N.U 1019136-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023) (Destaquei).

Quanto a questão relativa à purgação da mora em ações de busca e apreensão está pacificada no STJ, por meio do julgamento do REsp 1.418.593/MS (Tema 722), que consolidou o entendimento de que
"nos contratos firmados na vigência da Lei n° 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial - sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. (REsp n. 1.418.593/MS , relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 27/5/2014) ".

No caso dos autos, como bem consignado pelo juízo singular, o depósito efetuado nos autos é insuficiente para purgar a mora, nos termos do demonstrativo de débito apresentado na inicial, sendo inviável o acolhimento do pedido de revogação da liminar.

Assim, não obstante as alegações do recorrente, inexiste óbice ao cumprimento da liminar de id no 187712096 (autos de origem), especialmente, diante da configuração da mora analisada no momento do recebimento da demanda e mantida neste julgado.

Em resumo, não tendo havido o pagamento integral da dívida no prazo legal, correta a sentença ao consolidar a propriedade do veículo em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025